Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708485-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA NAZARÉ DA SILVA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 219 do CPC/1973, e 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição o pedido de liquidação e de cumprimento de sentença, protocolados apenas em 2021. Afirma que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a parte contrária tinha à disposição todos os elementos necessários para promover o cumprimento individual da sentença, contudo optou por ficar inerte. Assevera que o desentranhamento de pedido individual formulado na execução, com a consequente distribuição aleatória, não afasta a prescrição. Pondera que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, pois nessa situação não seria possível dizer que o substituído ficou inerte, no entanto, tal hipótese não é a dos presentes autos. Afirma, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre o enunciado 150 da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 219 do CPC/73, e 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consigne-se, ademais, que referido cumprimento coletivo de sentença, apresentado pela SINDSAÚDE ainda se encontra em tramitação, tendo sido proferida sentença apenas em 03/04/2021, rejeitando os embargos à execução, ainda pendente de recurso/apelação, não tendo ocorrido o trânsito em julgado. Nesse viés, evidencia-se que o feito executivo protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompeu o prazo prescricional e ainda se encontra em tramitação, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio, em relação à parte apelante substituída porquanto não praticado último ato na execução coletiva [...] Importa ressaltar, ainda, que a apresentação do cumprimento individual de sentença pela apelante decorreu de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, proferida em 14/05/2019, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. Referida peculiaridade, inclusive, distingue-se evidentemente das ventiladas hipóteses previstas nos Temas 515 (Resp repetitivo 1.273.643/PR) e 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR), porquanto, no presente caso em concreto, a apelante já participava da ação e execução coletiva desde seu início, na qualidade de substituído, restando evidentemente afastada a prescrição quanto à execução individual, uma vez que esta apenas foi distribuída após ordem judicial. Ademais, estando a exequente de posse ou não das fichas financeiras desde 2010, quando fornecidas pelo DISTRITO FEDERAL, o fato é que o prazo prescricional para cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se interrompido pela execução coletiva, e assim permanecerá até o trânsito em julgado daquela execução” (ID. 34804843). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o posicionamento do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. [...] 2.Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. [...] (AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 15/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016